Tribunal: TJMT
Processo: 1016206-57.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016206-57.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), AMANDA KLIPPEL DE AZEVEDO - CPF: 019.789.191-82 (RECORRENTE), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), LUZINEIDE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 284.691.511-34 (RECORRENTE), PATRICIA AUXILIADORA APONTE ARANDA RIBEIRO - CPF: 002.189.051-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL No 13.708/2018. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DISTINTA DO PISO SALARIAL. QUITAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. CONFORMIDADE COM PARECER TÉCNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado em embargos à execução, no qual as recorrentes alegam não quitação integral das diferenças salariais, sustentando que o Município não observou o piso salarial conforme a Lei Federal no 13.708/2018 e teria confundido o RGA com o piso.

2.

Parecer Técnico No 706/2023 comprova que o Município efetuou os pagamentos em conformidade com o piso legal, com valores inclusive superiores ao mínimo exigido em determinados períodos e que não restam diferenças salariais pendentes.

3.

A coisa julgada assegura o direito ao piso salarial com as devidas incorporações, mas não valida cálculos específicos pretendidos pelas recorrentes quando o Município já observou as determinações legais e judiciais.

4.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida em razão da quitação integral das diferenças salariais nos moldes da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos à execução, sustentando que as diferenças salarias pleiteadas já foram devidamente incorporadas, como esclarece a Contadoria do Município em Parecer Técnico, bem como indicam as fichas financeiras e Contadoria Judicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conforme relatado, trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pela parte exequente.

As recorrentes pleiteiam a incorporação do piso salarial conforme a Lei no 13.708/2018, porém contestam a interpretação dada pelo Município ao aplicar a RGA no cálculo de seus vencimentos. Argumentam que o RGA e o piso são institutos distintos, sendo que o primeiro é uma revisão de valores para recomposição inflacionária, enquanto o segundo estabelece um mínimo salarial fixo a ser observado pelos entes federados.

Contudo, conforme o Parecer Técnico No 706/2023, elaborado pela Contadoria do Município, observa-se que:

Desde janeiro de 2019, os valores pagos às recorrentes foram superiores ao piso mínimo estipulado pela Lei Federal no 13.708/2018. Em períodos específicos, os valores pagos pelo Município foram até superiores aos valores estabelecidos, o que demonstra o adimplemento da obrigação judicial.

Em 2020 e 2021, devido à pandemia e às medidas de contenção de gastos, os reajustes foram suspensos. Ainda assim, os vencimentos das recorrentes continuaram em conformidade com o piso legal, atendendo os valores previstos para o período.

O parecer técnico conclui que os valores pagos encontram-se em conformidade com o piso salarial e que as diferenças reclamadas foram devidamente quitadas. Não há, portanto, valores residuais pendentes de pagamento, o que atende plenamente as determinações contidas no título judicial.

Embora as recorrentes aleguem que a RGA não deve ser confundida com o piso salarial, a análise contábil dos valores pagos demonstra que o Município observou o piso salarial determinado pela legislação, sem que o uso do RGA tenha comprometido a quitação das diferenças salariais.

A coisa julgada incide sobre o direito ao piso salarial com as incorporações necessárias, mas não sobre a forma específica de cálculo defendida pelas recorrentes, especialmente quando a análise técnica indica que os valores pagos estão corretos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso inominado e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024